Tribunal: TJMT
Processo: 1022757-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022757-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ZILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 857.323.381-87 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a três faturas de consumo de energia, no valor total de R$ 8.005,88, reconhecendo a invalidade da cobrança por falha no procedimento administrativo, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00, e demais encargos de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a concessionária observou os requisitos legais e regulamentares previstos no art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010 para a cobrança de consumo irregular;

(ii) se a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo invalida a cobrança;

(iii) se configurado o dano moral pela cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3.

A concessionária não demonstrou o cumprimento integral do procedimento normativo previsto na Resolução ANEEL no 414/2010, especialmente quanto à entrega do TOI no ato da vistoria e à ciência do consumidor sobre a possibilidade de defesa administrativa e realização de perícia.

4.

A documentação apresentada é unilateral e não comprova a observância do contraditório e da ampla defesa, o que torna ilegítima a cobrança por suposta irregularidade no consumo.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à ilegalidade da cobrança unilateral por recuperação de consumo quando ausente procedimento válido, o que, por si só, configura dano moral presumido (in re ipsa).

6.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 7.000,00, mostra-se proporcional e em conformidade com precedentes análogos desta Corte.

7.

Não há nulidade processual por cerceamento de defesa, diante da suficiência das provas documentais para o deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A recuperação de consumo de energia elétrica exige a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

9.

A ausência de notificação prévia e adequada ao consumidor inviabiliza a cobrança e caracteriza procedimento inválido.

10.

O dano moral é presumido em casos de cobrança indevida de serviço público essencial, independentemente de inscrição em cadastro de inadimplentes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1022757-50.2021.8.11.0002 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória – proposta por
ZILMA PEREIRA DA SILVA
– jugou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência da obrigação de pagar as faturas objeto da lide, nos valores de R$ 2.549,70, R$ 1.784,94 e R$ 3.671,24; condenou a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$7.000,00 (sete mil reais), atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, c) confirmou a tutela deferida. Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Deste modo, condenou a empresa ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitrou em R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a regularidade do procedimento administrativo: o TOI no 54405061 foi lavrado com a presença da consumidora, constando, inclusive, registro de ciência, ainda a suficiência probatória: além do TOI, foram juntados fotografias, histórico de consumo e a carta ao cliente, elementos que constituiriam o “conjunto de evidências” exigido pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

Quanto a perícia do medidor, tratando-se de desvio de energia realizado no ramal externo ao equipamento de medição, inexiste obrigatoriedade de perícia técnica no medidor, conforme orientação consolidada pela jurisprudência.

Alega que a consumidora foi cientificada e teve oportunidade de impugnar administrativamente a cobrança, inexistindo cerceamento de defesa.

No que tange aos danos morais, não configurado ato ilícito ou abuso por parte da concessionária, requer a reforma da condenação; subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, reputado excessivo em comparação à jurisprudência desta Corte.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a validade das cobranças de recuperação de consumo e afastando-se a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 288097377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1022757-50.2021.8.11.0002 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória – proposta por ZILMA PEREIRA DA SILVA – jugou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência da obrigação de pagar as faturas objeto da lide, nos valores de R$ 2.549,70, R$ 1.784,94 e R$ 3.671,24; condenou a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$7.000,00 (sete mil reais), atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, c) confirmou a tutela deferida. Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Deste modo, condenou a empresa ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitrou em R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, do CDC), que prescinde da prova de culpa, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal com o dano.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para cobrança de valores a título de recuperação de consumo, decorrente do TOI no 54405061, lavrado em 08/04/2021, na unidade consumidora da apelada.

Nos termos do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a concessionária, ao constatar irregularidades em unidade consumidora, deve observar os seguintes requisitos: (i) lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, com entrega imediata de cópia ao consumidor; (ii) comunicação da possibilidade de apresentação de defesa administrativa; (iii) opção por perícia técnica, quando aplicável; (iv) direito do consumidor de acompanhar a avaliação/perícia; e (v) formação de conjunto de evidências apto a sustentar a cobrança.

No caso dos autos, embora a apelante tenha colacionado o TOI, fotografias do ramal de ligação, histórico de consumo e carta ao cliente, tais elementos se mostram insuficientes para comprovar o cumprimento integral do rito normativo.

Isso porque não há prova robusta de que a consumidora tenha recebido cópia do TOI no ato da vistoria (ausência de assinatura ou recibo de entrega), tampouco comprovação de que lhe tenha sido efetivamente oportunizada a impugnação administrativa ou a opção por perícia, visto que a “carta ao cliente” acostada não possui aviso de recebimento nem protocolo que demonstre ciência inequívoca da parte.

Logo, a concessionária não comprovou o cumprimento integral do procedimento previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Os documentos carreados são unilaterais e não bastam, por si, para afastar a exigência do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se, portanto, de documentação produzida unilateralmente pela concessionária, a qual não tem o condão de afastar a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, conforme exige a Resolução ANEEL e sedimenta a jurisprudência.

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danomoral.
Energia
elétrica.
Recuperação
de consumo. Defeito no medidor. Ausência de observância do contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Cobrança unilateral. Ilegalidade. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório. Redução.

(...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a cobrança de fatura de
recuperação
de consumo apurada unilateralmente pela concessionária é ilegal, por violar o contraditório e a ampla defesa. Precedentes (STJ – AgInt no AREsp 999346/PE; TJMT – Ap 38218/2018, Ap 41545/2017) reforçam que a simples constatação de irregularidade no medidor não autoriza a cobrança unilateral de consumo pretérito sem a devida observância do procedimento legal e a participação do consumidor.

4. Portanto, a cobrança do débito questionado é indevida, sendo correta a declaração de inexigibilidade das faturas de janeiro e março de 2022 e a determinação de reemissão com base na média de consumo.

5. O STJ e este Tribunal entendem que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial, como a
energia
elétrica, é presumido (in re ipsa), ou seja, dispensa comprovação de efetivo prejuízo, configurando-se pela própria ilicitude do ato (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS).

6. A suspensão ilegal do fornecimento de
energia
por dívida pretérita, ou baseada em cobrança indevida decorrente de procedimento unilateral, também configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável (STJ – AgRg no AREsp: 239749 RS; AgRg no AREsp 210.426/PE).

7. A redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada, notadamente, porquanto, se revela razoável e compatível com outros precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1006869-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO DE
ENERGIA
. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz entende que os elementos nos autos são suficientes para o julgamento e que a prova pericial é desnecessária, conforme o art. 355 e o art. 370 do CPC.

4. A
recuperação
de consumo de
energia
exige a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010. A ausência de comprovação de notificação adequada ao consumidor torna o procedimento inválido.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais consolidou entendimento de que a cobrança unilateral, sem permitir ao consumidor acompanhar a vistoria ou apresentar defesa, viola princípios constitucionais e legais, sendo indevida.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido ("in re ipsa"), conforme entendimento do STJ, justificando a condenação em indenização, fixada de maneira proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
recuperação
de consumo de
energia
elétrica exige a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

2. A ausência de notificação prévia e adequada ao consumidor inviabiliza a cobrança e caracteriza procedimento inválido.

3. O dano moral é presumido em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, resultando em dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355 e 370; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 17/11/2016; AREsp n. 1.352.845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019.
(N.U 1021511-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Assim, correta a sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de R$ 2.549,70, R$ 1.784,94 e R$ 3.671,24, porquanto não demonstrado o cumprimento integral do procedimento regulatório.

No tocante ao dano moral, verifica-se que a apelada foi submetida a cobrança indevida de valores expressivos, com risco de corte de serviço essencial. A fixação da indenização em R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situando-se em consonância com os parâmetros desta Corte.

Diante do exposto,
nego provimento
à apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da apelada em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025